Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). CONTRAVENÇÃO. ATIPICIDADE POR FALTA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PRIVILEGIADO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O porte de arma branca constitui ilícito penal e seu autor está sujeito às penas previstas no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, Lei de Contravenções Penais, visto que este dispositivo legal, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Presentes as circunstâncias objetivas do § 2o do art. 155 do CP para a concessão do benefício, a diminuição da pena deve ser concedida.
3. Com o preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal - sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu não reincidente, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis – a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.